Tribunal: TJES
Processo: 5003767-93.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003767-93.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: EDILENA MARCHIORI ABILIO e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5003767-93.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EDILENA MARCHIORI ABILIO

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Espirito Santo em face da r. Decisão (Id.

2547050), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que deferiu o pedido de urgência para determinar a imediata internação compulsória de Maxiano José Machiori Abilio, em uma clínica especializada adequada para tratamento de sua dependência química e depressão, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões – Id. 2547049 - sustenta o recorrente, em suma, a inexistência de laudo médico circunstanciado capaz de amparar o pleito de internação, sendo a decisão contrária ao entendimento firmado pelo c. STJ sobre a matéria.

Decisão deferindo o efeito suspensivo. (Id n. 2589500).

Sem contrarrazões apesar de intimado.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça pelo provimento. (Id n. 3723470).

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço e passo a análise do mérito.

E já adianto que manterei o entendimento proferido em liminar no sentido de reformar a decisão agravada. Explico.

A Lei nº 10.216/2001, que trata da proteção das pessoas portadoras de dependência química, em seu artigo 4º prevê que “A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes”.

Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional,
exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida
”
(HC 169.172/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014).

No caso em apreço, a agravada não comprovou satisfatoriamente a necessidade de submeter seu irmão, ora representado, ao tratamento psiquiátrico proveniente da internação compulsória.

Embora narre na petição inicial que o estado de saúde do representado exija cuidados, ao ponto de colocar em risco a sua própria vida e a de terceiros, em virtude das mazelas que o vício em bebidas alcoólicas e em drogas lhe acarreta, este fato, por si só, é insuficiente para a intervenção do Poder Judiciário, sob pena de banalizar a internação psiquiátrica e sobrecarregar os leitos clínicos.

O único indício de prova colacionado aos autos é o laudo médico (Id n. 2547053), por meio do qual o médico psiquiatra relata, com base nas informações fornecidas pela irmã do representado, que o paciente possui histórico de alcoolismo, encontra-se agressivo e que necessita de internação em clínica de reabilitação.

No outro laudo médico juntado (Id n. 2547053 - Pág. 2) apenas consta relato feito por médico da estratégia da saúde da família no sentido de que o paciente encontra-se em acompanhamento, porém não comparece às consultas desde 2020.

No entanto, tais laudos
não descrevem, de maneira adequada e detalhada, o diagnóstico do paciente, nem a condição psíquica e mental em que se encontra atualmente. Não esclarecem as
medidas ambulatoriais já adotadas
e tampouco
foram juntadas guias de tratamentos anteriores a demonstrar o que já foi realizado, mas não surtiu efeito.

Não consta, ainda, nos autos avaliação prévia pela equipe multidisciplinar de saúde mental do Município para verificar a possibilidade, ou não, de tratamento ambulatorial.

Deste modo, como o laudo médico circunstanciado é requisito imprescindível à internação pretendida, entendo que
o documento apresentado
pela agravada
não se amolda ao que prevê o art. 6º da Lei 10.216/2001
, vejamos:

Art. 6
o
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante
laudo médico circunstanciado
que caracterize os seus motivos.

Não há outros elementos de prova que possam induzir a conclusão efetiva da necessidade de internação compulsória em sede liminar.

Nesse sentido este e. Tribunal vem decidindo: “O laudo médico que embasa a pretensão autoral não satisfaz os requisitos legais para o seu enquadramento enquanto circunstanciado, uma vez que não relatou detalhadamente o quadro clínico do paciente e os motivos que levaram a concluir pela internação, como também não indicou o histórico clínico e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, desatendendo, portanto, às condições para a drástica medida requerida em tutela provisória.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014189001994, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022).

Sobre o tema, destaco enunciados do
CNJ e do próprio CAPS/MPES:

Enunciado nº 1 (CNJ) - Nas demandas em tutela individual para internação de pacientes psiquiátricos e/ou com problemas de álcool, crack e outras drogas, quando deferida a obrigação de fazer contra o poder público para garantia de cuidado integral em saúde mental (de acordo com o laudo médico e/ou projeto terapêutico elaborado por profissionais de saúde mental do SUS),
não é recomendável a determinação a priori de internação psiquiátrica, tendo em vista inclusive o risco de institucionalização de pacientes por longos períodos
.

Enunciado nº 1 (CAPS/CAIJ – Saúde mental) -
Somente é cabível o pedido judicial de INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA, incluindo dependentes químicos, se existir
laudo médico
circunstanciado indicando a internação como tratamento adequado ao usuário do SUS
e, quando possível, uma avaliação prévia da pessoa pela equipe multidisciplinar de saúde mental do Município (ERSM, CAPS ou CAPS AD) para verificar a possibilidade, ou não, de tratamento ambulatorial

Diante de todo o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir do pedido de urgência de internação compulsória.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - internação compulsória – SAÚDE – LAUDO CIRCUNSTANCIADO – AUSÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1 -

A Lei nº 10.216/2001, que trata da proteção das pessoas portadoras de dependência química, em seu artigo 4º prevê que “A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes”.

2 -
Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional,
exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida
”
(HC 169.172/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014).

3 -

No caso em apreço, a agravada não comprovou satisfatoriamente a necessidade de submeter seu irmão, ora representado, ao tratamento psiquiátrico proveniente da internação compulsória.

4 - Deste modo, como o laudo médico circunstanciado é requisito imprescindível à internação pretendida, entendo que
o documento apresentado
pela agravada
não se amolda ao que prevê o art. 6º da Lei 10.216/2001
.

5 –
In casu,
não há outros elementos de prova que possam induzir a conclusão efetiva da necessidade de internação compulsória em sede liminar.

6 – Recurso do Estado provido.

7 – Decisão reformada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.